Tribunal: TJDFT
Processo: 0713251-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação, como ocorre no caso dos autos.
2- O Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo entendimento no exame do recurso especial repetitivo no 1.363.368, da relatoria do ministro Luis Felipe Salomão: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014).
3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.